Tribunal: TJDFT
Processo: 0750958-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. BANCO SAFRA S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que em sede pedido de Recuperação Judicial formulado por CAENGE S.A. CONSTRUÇÃO e demais Agravados, determinou que todas as ações e execuções ajuizadas em desfavor das Agravadas deveriam se encontrar suspensas, incluindo os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, reconhecendo, ainda, a essencialidade de bens para o soerguimento das Agravadas ( ID Num. 76451493 - proc. 0712583-95.2019.8.07.0015). Em síntese, sustenta que não há que se falar em suspensão das ações e execuções relativos aos créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §§ 3o e 4o, da Lei 11.101/05, e uma vez que créditos garantidos não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial, pode haver a cobrança da devedora principal, fazendo-se necessário ressalvar que a suspensão das ações e execuções não abrange as demandas que envolvam créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial . Acrescenta que não há que se falar em essencialidade de veículos penhorados para o soerguimento da empresa, uma vez que não restou comprovada, além de sequer se encontrarem na posse das Agravadas, eis que penhorados há aproximadamente dois anos. Desta forma, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, que seja a reformada a r. decisão agravada para suspender as ações e execuções somente em relação aos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e para que não seja reconhecida a essencialidade dos veículos penhorados. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, não obstante as razões elencadas pelo Agravante, não vislumbro, prima facie, o concurso dos requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora imprescindíveis à suspensão dos efeitos Decisão agravada, cujos fundamentos transcrevo: “[...] A recuperanda, na petição de ID. 68475551, alegou que o BANCO SAFRA ajuizou a Ação de Execução no 0005238-40.2014.8.07.0001, em curso perante o Juízo de Direito da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília; que os bens são essenciais ao desenvolvimento de suas atividades; e que os caminhões estão sendo usados para a coleta de lixo em virtude de contrato de concessão. Assim, pugnou pela declaração da essencialidade dos bens. Ela informou ainda que os caminhões de placas JIA 6875/DF e JIA 6895/DF se encontram, o primeiro, na filial da CAENGE em João Pessoa, e, o segundo, em manutenção mecânica e elétrica (ID. 68475551); que ambos seriam utilizados para substituir dois caminhões locados, utilizados na coleta de lixo no Município de Águas Lindas de Goiás, objeto do Contrato de Concessão firmado com a Prefeitura local. A recuperanda, na petição de ID. 72985728, também alegou que o BANCO DAYCOVAL ingressou com ação de execução de n. 1099331-07.2015.8.26.0100, em curso perante o juízo da 37o Vara Cível da Comarca de São Paulo, objetivando o pagamento da quantia de R$ 368.356,27; que vários dos bens não mais lhe pertencem, mas que os veículos lista no ID. 72985728 - Pág. 4 são essenciais a sua atividade. Assim, requereu a declaração de essencialidade deles. A administradora judicial defendeu que o pedido ficou prejudicado em face da conexão com a impugnação à segunda de credores e aduziu inexistir informações robustas sobre o paradeiro dos bens ofertados em garantia e da descrição detalhada dos recursos necessários para a execução dos contratos e discriminação da frota. Já em relação aos bens alienados pelo Banco Daycoval, opinou pelo indeferimento do pedido (ID. 73628284). O Ministério Público opinou favoravelmente aos pedidos da recuperanda (ID. 75878675). Decido. Nos termos do art. 49, §3o, da LF, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bensde capital essenciais a sua atividade empresarial. Ao analisar o art. 49 da LF, o Professor Marlon Tomazette assim se posicionou: “Todavia, em razão do princípio a preservação da empresa, tais credores não podem exercer seus direitos para retirar do estabelecimento do devedor bens essenciais ao exercício da atividade, no prazo de 180 dias após o deferimento do processamento do pedido de recuperação. Em última análise, os credores em tais situações estão protegidos, mas não a ponto de inviabilizar a própria recuperação da empresa. Não prevalecem nem mesmo cláusulas resolutórias expressas.” (Curso de Direito Empresarial, volume 3: falência e recuperação de empresa, Marlon Tomazette, ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016, p. 74) No caso dos autos, o processamento da recuperação judicial foi deferido em 25/06/2019 e o prazo de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da LF, ainda não se encerrou, especialmente diante do deferimento da sua prorrogação pela decisão de ID. 66350524. Portanto, todas as ações e execuções ajuizadas em desfavor da recuperanda deveriam se encontrar suspensas. Além disso, a essencialidade dos bens é manifesta, porque se trata de veículos (caminhões) utilizados diretamente na prestação da atividade econômica da recuperada. Ela os utiliza para o serviço de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos na cidade de Águas Lindas de Goiás, conforme contrato de concessão de ID. 68475592, bem como os usa diretamente nas obras e no transporte de colaboradores que prestam serviços nas obras, de forma que a constrição e a remoção desses veículos colocariam em risco o funcionamento da empresa e o cumprimento dos contratos já realizados pela recuperanda. Sendo assim, diante da essencialidade dos bens, mostra-se imperiosa a aplicação do art. 49, §3o, parte final, da Lei n. 11.101/05, não permitindo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 46 da mesma lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Em contrapartida, este juízo não é instância recursal do juízo cível, de forma não ser possível a revogação de eventual determinação de constrição dos bens deferida por aqueles juízos. Ante o exposto, defiro o pedido para declarar a essencialidade dos veículos de placas JIA 6895/DF, JIA6925/DF, JIA 6865/DF, JIA 6935/DF, JIA 6875/DF, todas de Marca/Modelo VW/24.200 EURO3WORKER, de data de fabricação, ano e modelo de 2008. 2. Oficie-se ao juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, processo no0005238-40.2014.8.07.0001, para comunicar a prolação da presente decisão. Declaro também a essencialidade dos veículos listados nos itens 99 e 15 da petição de ID. 72985728.3. Oficie-se ao juízo da 37o Vara Cível da Comarca de São Paulo, processo no 1099331-07.2015.8.26.0100,informando-o de tal decisão, bem como instrua o expediente com cópia da petição de ID. 72985728. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.” (id - proc. ID Num. 76451493 - proc. 0712583-95.2019.8.07.0015)) Observa-se, pois, pelo menos numa analise de cognição sumária, que ao deferir os pedidos das Recuperandas, com os quais inclusive se manifestou favoravelmente o Ministério Publico (ID 75878675), o Juizo de origem proferiu entendimento em conformidade com a legislação de regência, uma vez que nos termos do artigo 6o da Lei 11.1101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta a suspensão da prescrição e do curso de todas as ações e execuções em face da sociedade contemplada pelo instituto da recuperação judicial, não se podendo olvidar, como consignado na Decisão agravada, que foi deferido pedido de prorrogação do stay period. No tocante às assertivas no sentido de que o bem não é essencial à atividade da parte agravada, exigem incursão no mérito. Por ora, dentro da supercialidade que neste momento caracteriza o exame da matéria, não vislumbro elementos suficientes para infirmar aqueles que instruíram o pedido das Recuperandas, os quais, num exame perfunctório demonstram que os bens descritos são utilizados na atividade principal das empresas, dando azo, assim, à incidência do artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/05. Diante do exposto, a cautela recomenda manter a Decisão agravada tal como proferida, pelo menos até que a matéria seja submetida à apreciaçao do Colegiado. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao MP. I. Brasília, 20 de Dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator